Tribunal: STF
Processo: Rcl 62759
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 629.053, TEMA 497 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Suzianne Silva Lopes, em 4.10.2023, contra decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, no Recurso Ordinário n. 0010834-06.2021.5.03.0103, pela qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053, Tema 497 da repercussão geral.



    A Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010834-06.2021.5.03.0103, manteve a seguinte sentença, por seus próprios fundamentos:



    “A reclamante possui curso superior completo, é psicóloga, foi contratada como analista de recursos humanos, fazia recrutamento e seleção de trabalhadores, tinha ciência inequívoca da gravidez no dia em que foi comunicada da dispensa, conforme exame de sangue, ID. 86a5418 - Pág. 3, e ultrassom, ID. 86a5418 - Pág. 1., realizados respectivamente em 09.08.2021 e 11.08.2021. Não obstante, cumpriu o aviso prévio e manteve-se silente, de forma deliberada, quanto à sua gravidez, o que demonstra que almejava apenas a indenização do período da garantia de emprego, com base na extensa jurisprudência que colacionou com a petição inicial no sentido de que a recusa à reintegração não obsta a concessão da indenização, desde que comprovada a concepção no período de vigência do contrato de trabalho. 



    De fato, a reclamante não poderia ser dispensada, pois, era detentora da estabilidade provisória assegurada à empregada gestante, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República, ainda que desconhecida a gravidez da empregada pela empregadora. 



    Não se pode olvidar, contudo, que a empregada ocultou a gravidez da empregadora, impedindo que esta tivesse a oportunidade de reconsiderar o seu intento de extinguir o contrato de trabalho, em cumprimento à lei que assegura a garantia de emprego à empregada gestante. Várias foram as oportunidades para a reclamante comunicar a gravidez à empregadora, ou seja, quando foi avisada da dispensa, durante o cumprimento do aviso prévio, no ato do exame médico demissional e no recebimento das parcelas rescisórias.



    Em comportamento oposto ao da reclamante, que ocultou a gravidez da empregadora, esta, ao tomar ciência do fato, ofertou a reintegração ao emprego, na defesa e em audiência. 



    Não se trata de empregada de pouca instrução, sem o discernimento necessário para tomar decisões, ao reverso, a reclamante é psicóloga, demonstrou em seu depoimento defender bravamente as suas posições, o que leva à conclusão de que agiu dolosamente ao ocultar da empresa a gravidez, almejando receber a indenização substitutiva do período de garantia de emprego, sem a contrapartida da prestação de serviços no período, opondo obstáculos ao seu retorno ao trabalho.



    As atividades realizadas pela reclamante, enquanto analista de RH, não são incompatíveis com a sua gravidez e os fatos alegados, na petição inicial e em réplica, que justificariam a impossibilidade do retorno ao trabalho, não restaram comprovadas, não havendo, portanto, nenhuma justificativa plausível para avalizar a recusa em retornar ao emprego. 



    Nesse passo, conceder a indenização pleiteada não se mostra razoável, porque desvirtuado o sentido teleológico da norma que visa a garantia do emprego da empregada gestante contra a despedida arbitrária, e restaria configurado o abuso do direito e o enriquecimento ilícito, por que a pretensão se limita a auferir vantagem pecuniária, sem que haja prestação de serviços. 



    Não é exagero dizer que a reclamante, trabalhadora esclarecida, psicóloga, agiu em fraude à lei, ao ocultar dolosamente a sua gravidez, mesmo dela tendo inequívoca ciência, deixando de comunicá-la à empregadora quando foi avisada da dispensa, durante o cumprimento do aviso prévio, no exame médico demissional e no recebimento das parcelas rescisórias. Diz-se que a reclamante agiu em fraude à lei porque, ao pretexto do cumprimento da norma constitucional que protege a empregada gestante da dispensa sem justa causa e garante-lhe o emprego para sustentar o nascituro, ela agiu dolosamente e ocultou a gravidez para impedir a empregadora de cumprir a lei que lhe garantia o emprego, tudo objetivando receber a indenização substitutiva da garantia de emprego sem a contraprestação de seu trabalho. 



    Por certo, o agir intencional da reclamante objetivando obstar que a empregadora tivesse ciência da gravidez e a oportunidade para cumprir o comando do artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição da República não pode ser considerado irrelevante e sem nenhuma consequência jurídica. Em última análise, a empregadora somente não cumpriu o comando do dispositivo acima mencionado exclusivamente em virtude da conduta dolosa da reclamante.



      A situação dos autos é bem diversa daquela em que, no momento da dispensa, a empregadora não tem ciência da gravidez da empregada porque esta última somente realizou os exames pertinentes e tomou conhecimento da sua gravidez após o desligamento. Em situações que tais, não tendo a empregada contribuído em nada para a dispensa indevida, tem-se reconhecido o direito à reintegração ao emprego e ou indenização substitutiva da dispensa.



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 629.053, em 10.10.2018, consagrou o entendimento de que o pressuposto básico para a garantia de emprego da gestante é biológico, ou seja, a gravidez preexistente à dispensa arbitrária, mas, por certo, levou em consideração a normalidade das situações, não sendo viável antecipar e catalogar as possíveis situações peculiares, como a presente, em que dolosamente a empregada ocultou a gravidez da empregadora e recusa a reintegração ao emprego. (…)



    Diante do exposto, embora a gestante tenha assegurado o período de garantia de emprego, em face das peculiaridades da situação em análise, em que a empregada portadora de curso superior, psicóloga e analista de RH, obviamente com conhecimento sobre o direito da estabilidade da gestante, ocultou a gravidez da empregadora, deixando de informá-la quando foi avisada da dispensa, durante o cumprimento do aviso prévio, no exame médico demissional e no recebimento das parcelas rescisórias, bem como tendo recusado a reintegração ao emprego ofertada em contestação e em audiência, antes de completar dois meses do desligamento, aliada à ausência de prova de condições ambientais de trabalho incompatíveis com o retorno ao trabalho, ficando evidente o intuito da empregada em impedir a empregadora de cumprir o disposto no artigo 10, II, "b", do ADCT, julgo improcedente o pedido de indenização do período da garantia de emprego da gestante” (fls. 143-148, doc. 5).



    Contra a decisão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido na origem, agravo de instrumento, com seguimento negado no Tribunal Superior do Trabalho, e recurso extraordinário, pendente do juízo de admissibilidade.



    2. A reclamante alega “ter a Justiça do Trabalho desconsiderado a irrenunciabilidade dos direitos do nascituro, pois, a negativa da trabalhadora em retornar ao emprego não inviabiliza o seu direito à indenização compensatória decorrente da estabilidade prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT”, fundamentando a irresignação aos julgados na dignidade da pessoa humana, na garantia ao emprego em face da proteção da família, e na irrenunciabilidade do direito à estabilidade, vez que eventual renúncia atingiria também a criança” (fl. 4, doc. 1).



    Ressalta que, “ao decidir pela manutenção da decisão de piso, que decidiu pela “renuncia” à estabilidade da empregada gestante, o Tribunal Mineiro e posteriormente, o TST, dão de costas para a segurança jurídica e atenta contra os princípios basilares do direito do trabalho e preceitos judiciais da proteção ao nascituro e diversos outros preceitos” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “a tese do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 629.053 (tema 497 da repercussão geral), de que: ‘A incidência da estabilidade prevista no art. 10, inc. II, do ADCT somente exige a anterioridade da gravidez à dispensa sem justa causa’. Nesse sentido é decisão pacífica no STF que, conforme Tema 497, de repercussão geral, somente se exige a anterioridade da gravidez à dispensa” (fl. 11, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido no RE 629.053, tema 497, declarar a violação aos dispositivos constitucionais acima mencionados e a reforma das decisões de piso, com a subsequente condenação das reclamadas, declarando-se medida de direito o recebimento das verbas atinentes ao período estabilitário, condenando-se as rés ao pagamento dos salários e reflexos” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao indeferir pedido de indenização em ação trabalhista, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 629.053, Tema 497 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. Este Supremo Tribunal assentou que “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015.” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    Na espécie vertente, a reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Recurso Ordinário n. 0010834-06.2021.5.03.0103, não havendo o exaurimento das instâncias ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se sobre a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º 
do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora